Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721543-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CAVALCANTE DE MELO AGRAVADO: RICARDO FERNANDES PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA CAVALCANTE DE MELO (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de imissão de posse no 0705453-67.2022.8.07.0009 proposta por RICARDO FERNANDES PORTELA em desfavor da ora agravante e outro, deferiu a tutela de urgência para imitir o agravado na posse do imóvel denominado QR 403, Conjunto 14, Lote 05, Samambaia, nos seguintes termos (ID 121757441 dos autos originais): “Trata-se de ação de imissão na posse na qual a parte autora afirma que adquiriu o imóvel situado na QR 403 CONJUNTO 14 LOTE 05, SAMAMBAIA-DF da requerida e que o bem já está registrado em seu nome junto ao Ofício de Registro Imobiliário. Afirma que o imóvel é dividido em unidades residenciais e os requeridos estão ocupando indevidamente o imóvel, motivo pelo qual requer a concessão de tutela de urgência para que o bem seja desocupado. DECIDO. Para concessão da tutela de urgência a lei processual exige a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso dos autos entendo que estão presentes tais requisitos. Com efeito, a ação de imissão de posse compete àquele que, tendo o título que lhe confere a condição de proprietário, se encontra privado de exercer os direitos inerentes a essa condição. Dos autos, verifico que a parte autora comprovou por meio da escritura pública de compra e venda (id. 121584444, 121588696 e 121588697), que foi devidamente registrada na matrícula do imóvel junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID n. 121584436). Demonstrou a parte autora, portanto, ter o domínio sobre o imóvel, e a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil). Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, tem-se certo que também está demonstrado, diante do simples fato do autor se encontrar privado do uso, gozo e disposição de sua propriedade. Por fim, ressalto que tal medida não é irreversível, razão pela qual, presentes os requisitos legais DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para deferir o pedido de imissão de posse em favor da parte autora quanto ao imóvel situado na QR 403 CONJUNTO 14 LOTE 05, SAMAMBAIA-DF. Expeça-se mandado de citação, intimação e imissão na posse, com o prazo de 30 (trinta) dias para que os atuais ocupantes do referido imóvel o desocupem, voluntariamente, sob pena de cumprimento coercitivo da medida. Faça constar a advertência de que o Oficial de Justiça deverá qualificar eventual ocupante do imóvel para fins de cadastramento nos autos.”. Em suas razões recursais (ID 36839258), afirma que não cabe a ação de imissão de posse no caso dos autos. Alega que possui contrato de locação com a antiga proprietária do imóvel, sendo que o agravado, ao adquirir a propriedade do bem, sub-rogou-se nos direitos ações do anterior proprietário, incluindo as relações jurídicas travas com os possuidores diretos. Argumenta que a relação jurídica entre as partes litigantes é regida pela Lei 8.245/91, sendo incabível a substituição por outra ação. Argumenta que não cabe a aplicabilidade do princípio da fungibilidade ao presente caso. Assevera que a concessão de liminar possui requisitos próprios previstos no art. 59 da Lei do inquilinato. Verbera a agravante que está sendo despejada, sem observância dos requisitos legais. Assevera que, ainda que fosse possível a ação de imissão de posse, não seria possível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC. Alega que não há perigo de dano, uma vez que o imóvel já está locado para a agravante há mais de três anos, bem como que a decisão é irreversível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para afastar a concessão da antecipação de tutela de imissão de posse. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A agravante comprovou, através dos documentos juntados, que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Desse modo, defiro-lhe à gratuidade de justiça. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado/autor afirma que adquiriu o imóvel denominado QR 403, Lote 05, Conjunto 14, tendo efetuado o registro da propriedade na matrícula do imóvel. Informa que o imóvel estava alugado para a agravante e notificou os locatórios em 08/03/2022 para exercerem o direito de preferência na compra do imóvel, no prazo de 30 dias, ou, caso não houvesse, para que o desocupassem. Afirma que os locatários não exerceram o direito de compra e continuam no imóvel. Argumenta que é cabível a ação de imissão de posse, nos termos do art. 1.228, do Código Civil, uma vez que é proprietário do imóvel e a agravante tem a posse irregular. Noticia, ainda, que a agravante é possuidora de má-fé e deve responder por perdas e danos. Por fim, requer a imissão no imóvel. Em juízo de cognição sumária, verifico que a agravante é locatária do imóvel, objeto da ação de imissão de posse, conforme contrato de locação de ID 121588709 dos autos originários. Observa-se que o contrato de locação foi celebrado com o antigo proprietário do imóvel, sendo que o bem, posteriormente, foi adquirido pelo agravado, conforme contrato de compra e venda e matrícula do imóvel (ID 121588697 e ID 121584436 dos autos originários). Depreende-se da situação fática narrada nos autos, que houve a morte do locador, sendo, posteriormente, concluído o inventário e transferido o imóvel para a Sra. Débora, a qual alienou o bem para o agravado. Assim sendo, ao que tudo indica, nesta fase inicial, houve a sucessão da locação, sendo que o novo adquirente do imóvel sub-roga-se em todos os direitos do contrato locatício. Deve-se mencionar que a alienação do bem não importa, por si só, no rompimento da relação locatícia. Caso o adquirente pretenda rescindir o contrato, deverá proceder a denúncia do contrato, nos termos do art. 8o da Lei de Locação. Transcrevo, in verbis: “Art. 8o Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1o Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. § 2o A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Desse modo, o locatário teria o prazo de 90 dias para desocupar o imóvel, contado da notificação do adquirente informando a ausência de interesse na continuidade do contrato locatício. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se restou demonstrada a denúncia do contrato pelo adquirente, conforme preceitua a Lei de Locações. Compulsando os autos originários verifica-se que consta tão somente a notificação do adquirente aos locatários para que exerçam o direito de preferência na aquisição do imóvel (ID 121584439 e ID 121584443 dos autos originários), já que, conforme mencionada na inicial, o imóvel foi alienado com a ausência de notificação dos inquilinos para exercerem o direito de preferência. Contudo, na mencionada notificação não constou que estaria sendo denunciado o contrato de locação. Ao que tudo indica, ao menos nesta fase inicial, existe contrato locatício em vigência, que não foi denunciado pelo locador de forma que, diante da ausência de notificação, houve a aceitação do contrato, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei 8245/91. Desse modo, a ação para a retomada do imóvel, em juízo perfunctória, é a despejo e não sendo possível a ação de imissão de posse. Nesse sentido, transcrevo os ensinamentos do professor Sylvio Capanema de Souza: “Nas hipóteses de aquisição da propriedade, e em decorrência do princípio da relatividade, fica o adquirente autorizado a denunciar o contrato. A denúncia, como sempre, se fará mediante notificação ao locatário, não importando a forma que se revista, desde que seja inequívoca. Feita a denúncia, disporá o locatário do prazo de 90 dias para a desocupação, que se contará a partir do dia em que o inquilino for efetivamente notificado. (...) O prazo de 90 dias é decadencial, nã se admitindo interrupção ou suspensão. Vencido o prazo e tendo permanecido inerte o adquirente, terá ele aceito a locação, sub-rogando-se nos direitos e deveres do locador, não podendo mais denunciá-la, e só reavendo o imóvel nas demais hipótese previstas na lei. (A lei do inquilinato comentada, artigo por artigo, 10o edição, Editora Forense, pág 64/65 e 72). Além disso, o art. 5o da Lei de Locação prevê expressamente que independente do motivo do término da locação, a ação cabível é a de despejo. Vejamos: Art. 5o. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Nesse contexto, há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito. Além disso, há o perigo da demora, uma vez que caso não seja deferido o efeito suspensivo, a agravante terá que desocupar o imóvel. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora